Tribunal: TJES
Processo: 5010088-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010088-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE DE ASSIS DELBONI
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010088-09.2021.8.08.0024

Recorrente: ARTHUR HENRIQUE DE ASSIS DELBONI

Recorrido: LOJAS RIACHUELO S/A

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ARTHUR HENRIQUE DE ASSIS DELBONI
., contra sentença proferida (ID 1969912), que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Recurso tempestivo conforme (ID1969928). Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte recorrida (ID1969935).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

MÉRITO

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Analisando os autos, verifico que nenhuma prova restou carreada nos autos para indicar que a parte Autora sofreu um efetivo dano moral, que desborde das hipóteses de mero aborrecimento, vez que a situação descrita na inicial, quando não demonstra nenhuma atitude ostensiva, desrespeitosa e abusiva do estabelecimento comercial, configurando, assim, mero aborrecimento admissível como decorrente da vida em sociedade.

Nesse sentido vale destacar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a seguir transcrita:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ABORDAGEM DE PREPOSTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A COMPROVAR O ABALO DE ORDEM MORAL SUPORTADO PELA AUTORA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Cuida-se de pretensão indenizatória por dano moral decorrente de abalo psicológico supostamente suportado pela autora em virtude de disparo de alarme antifurto na ocasião de sua entrada no estabelecimento comercial e posterior abordagem pelos prepostos da empresa ré. 2. Na hipótese em tela, não restou demonstrado que os funcionários da demandada atuaram de forma excessiva ou que expuseram a autora à situação vexatória. Ademais, o fato de disparar o alarme antifurto, por si só, não caracteriza situação apta a ensejar dano morais. 3. Com efeito, a hipótese se trata de mero incômodo e dissabor cotidiano, incapaz de gerar reparação. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076674977, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018)"

Assim, não resultou comprovado o fato de ofensa a moral, apontado na inicial pela parte Autora, de forma a ensejar um direito à reparação a título de danos morais. O artigo 333, inciso I, Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Portanto, a parte Autora não produziu as provas que lhe competiam, não estando evidenciada a responsabilidade da Requerida em indenizá-lo. Não há, portanto, obrigação de a Requerida indenizar a Autora, sendo essa, a decisão mais justa e equânime para o caso e que atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, adotada com fulcro no artigo 6º. da Lei 9.099/95.

Por fim, quanto ao pedido da parte Autora em réplica de condenação da parte adversária em litigância de má-fé, não vislumbro o preenchimento das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há como acolher o pedido formulado neste sentido.

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.”

Nesse passo, compartilho do entendimento de que não houve abusividade quando da abordagem da parte recorrente, pois segundo as provas coligidas, o recorrido ao perceber o disparo do alarme antifurto apenas analisou o produto comprado pelo recorrente e, percebendo o esquecimento da retirada da etiqueta antifurto, sem qualquer intenção de constrangê-lo, retirou referida etiqueta de maneira profissional, o que afasta o dano moral pleiteado.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.